Tribunal: TJBA
Processo: 8010751-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010751-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Advogado(s):
MAURÍCIO BRITO PASSOS SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

AGRAVADOS: ANNA CARLA FREIRE LUNA CAMPELO BASTOS E OUTRO

Advogado(s):
RAFAELA COSTA ABREU, LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JÚNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTAS DE
EMPRESA ALEGADAMENTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE
. CONTRADITÓRIO
E
AMPLA DEFESA.
PRESERVAÇÃO. AGRAVANTE.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROTEÇÃO PATRIMONIAL. CONSTRIÇÕES. EXCLUSIVIDADE DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO. REVOGAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de n.
8010751-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.